Tribunal: TJMT
Processo: 1014489-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014489-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. EFETIVO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. PROVEITO ECONÔMICO CONFIGURADO. VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios contratuais formulado por escritório de advocacia, com fundamento em cláusula ad êxito. A sentença reconheceu a ocorrência do êxito e fixou os honorários com base em percentual contratualmente pactuado sobre o valor efetivamente recebido por meio de cessão onerosa de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 25, V, da L. 8.906/1994, com início na revogação do mandato; e

(ii) saber se a cessão onerosa de crédito realizada pela recorrente caracteriza efetivo recebimento de valores, ensejando o pagamento dos honorários ad êxito contratados.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se configura, uma vez que a cláusula contratual ad êxito estabelece como termo inicial do direito à cobrança o efetivo recebimento dos créditos, o qual somente se verificou com a cessão onerosa concretizada em 2021.

4. A cessão de 90% do crédito por R$ 1.129.394,52 a fundo de investimento da própria recorrente configura proveito econômico e implementa a condição prevista para exigibilidade dos honorários, independentemente da forma de recebimento.

5. A alegação de que a atuação do escritório foi limitada não afasta a obrigação contratual, pois não se comprovou inadimplemento contratual, sendo a substituição do patrono ato unilateral da contratante.

6. O valor arbitrado (R$ 24.495,31), com base em percentual de 3% pactuado contratualmente, revela-se razoável, proporcional à atuação profissional e ao resultado econômico obtido pela contratante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Nas hipóteses de honorários ad êxito, o prazo prescricional inicia-se com o efetivo recebimento do crédito pela contratante, conforme pactuado.

2. A cessão onerosa de crédito, ainda que intragrupo, configura recebimento e enseja o pagamento dos honorários de êxito, nos termos do contrato.

3. A substituição unilateral do patrono não afasta o dever de pagar honorários pactuados quando implementada a condição prevista.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários Advocatícios de Êxito - Contratuais
”

(Proc. no 1014489-50.2022.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por Espinola e Gusmão Advogados, julgou procedente o pedido para condenar o Concessionária/apelante ao pagamento de

“
R$ 24.495,31 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), a título de honorários contratuais de êxito, apurada com base no percentual de 3% sobre o valor de R$ 1.129.394,52 recebido pela ré mediante cessão onerosa de crédito, deduzido o valor já recebido pelo autor a título de pró-labore (R$ 9.386,52)”
, determinando que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do recebimento da cessão (implemento da condição contratual), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação

(cf. Id. n° 213071703).

O apelante alega, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, uma vez que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu com a revogação do mandato, e não com o suposto êxito da Energisa na causa patrocinada pelo autor, conforme prevê o artigo 25, V, da Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia). Alega que o termo inicial da prescrição deu-se em 17/07/2014, motivo pelo qual a ação somente poderia ser ajuizada em 18/07/2019. Porém, a ação foi ajuizada em maio de 2022, quase três anos após o fim do prazo prescricional.

No mérito, destaca que a Energisa não obteve êxito na ação de cobrança, tendo apenas cedido 90% de seu crédito a um fundo em que é cotista (cessão intragrupo), o que, segundo o apelante, não configura proveito econômico. Defende, nesse ponto, que a condição para o pagamento dos honorários de êxito não se implementou.

Aduz ainda que a atuação do apelado não corresponde ao valor cobrado, pois seu patrocínio na ação de cobrança durou apenas seis anos e meio (de 14/05/2008 a 17/07/2014), período em que o único ato processual relevante praticado foi um pedido de penhora, formulado em 24/01/2014, após o resultado negativo de uma penhora online certificada em 06/05/2013.

Enfatiza que, subsidiariamente, caso este Tribunal entenda pela configuração do êxito na ação de origem em benefício da Energisa, os honorários de êxito devem ser arbitrados com base na proporcionalidade e compatibilidade em relação aos serviços advocatícios efetivamente prestados, os quais teriam sido "quase inexistentes".

Pede, pois, o acolhimento da preliminar de prescrição para extinguir a ação de origem com resolução do mérito ou, subsidiariamente, o provimento da apelação para reformar a sentença, reconhecendo a inexistência de êxito na ação de cobrança e julgando improcedentes os pedidos do apelado. Requer, ainda subsidiariamente, a fixação dos honorários de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado (cf. Id. no 287922374).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 287922377, o apelado combate as razões recursais e pugna pelo desprovimento do presente recurso.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o escritório Espínola e Gusmão Advogados ajuizou a presente ação de cobrança de honorários advocatícios em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, visando ao recebimento de verba honorária ad êxito, decorrente da prestação de serviços advocatícios realizados entre as partes.

Alega que atuou em favor da empresa requerida desde o ano de 2008, com notória diligência e zelo na prestação dos serviços, sempre se empenhando na condução de ações judiciais e administrativas da concessionária em todas as comarcas do Estado.

Aduz que, após anos de atuação, a requerida revogou unilateralmente o mandato em 2014, substabelecendo, sem poderes, o patrocínio da causa para outro escritório, sem, contudo, quitar os honorários de êxito, mesmo diante do resultado favorável nas ações judiciais.

Sustenta que, posteriormente, a requerida cedeu 90% do crédito referente à ação de execução no 0005050-43.2008.8.11.0002 para um fundo de investimento, sem informar à requerente o valor recebido, dificultando, assim, a apuração dos honorários devidos.

Diante desses fatos, a requerente ajuizou ação de cobrança, com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios, visando ao recebimento da verba honorária ad êxito, decorrente de sua atuação na referida ação de execução, proposta contra a empresa Suibra Comércio, Importação e Exportação Ltda., cujo crédito buscado era de R$ 569.054,80, relativo a faturas de energia elétrica não pagas.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 24.495,31 (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), com a dedução do valor já recebido pelo autor a título de pró-labore (R$ 9.386,52).

Inconformada, a apelante sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a revogação do mandato ocorreu em 17/07/2014, sendo esse o marco inicial para a contagem do prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/94.

Afirma que, ao ajuizar a ação somente em 2022, o apelado ultrapassou o prazo legal, encontrando-se, portanto, prescrita a pretensão ao tempo do ajuizamento da demanda.

No mérito, sustenta que a Energisa não obteve êxito na Ação de Cobrança, tendo apenas cedido 90% do crédito a um fundo do qual é cotista, caracterizando, assim, uma cessão intragupo, o que não configuraria proveito econômico. Argumenta, ainda, que não se implementou a condição necessária para o pagamento dos honorários ad êxito.

Aduz, por fim, que a atuação do apelado não condiz com o valor cobrado, considerando que seu patrocínio perdurou por apenas seis anos e meio (de 14/05/2008 a 17/07/2014), período em que o único ato processual relevante praticado teria sido o pedido de penhora formulado em 24/01/2014, após tentativa infrutífera de penhora on-line, certificada em 06/05/2013.

Pois bem.

No que tange à prescrição, verifica-se que, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é de cinco anos.

Ademais, o artigo 25 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) dispõe:

“Art. 25. Prescreve em
cinco anos
a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação;

V -
da renúncia ou revogação do mandato
.”

Todavia, nos casos em que o contrato prevê cláusula ad êxito, o termo inicial da prescrição é postergado para o efetivo recebimento dos valores objeto da demanda judicial. Enquanto não verificada essa condição, inexiste direito subjetivo exigível, não havendo que se falar em nascimento da pretensão e, por consequência, início do prazo prescricional.

Além disso, o contrato de prestação de serviços advocatícios, redigido pela própria apelante, estabeleceu de forma expressa que os honorários de êxito seriam devidos “
apenas quando do efetivo recebimento pela CONTRATANTE dos créditos buscados pela via judicial
”.

Sendo assim, considerando que o termo inicial da prescrição teve início apenas em 2021, e a ação foi ajuizada em 2022, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA
– CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A pretensão dos procuradores judiciais prescreve em 05 anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato, conforme preconiza o art. 206, § 5o, II do CC
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2o, do art . 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10006933120188110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

Superada a questão preliminar, cumpre analisar se efetivamente se configurou o êxito processual apto a ensejar o pagamento dos honorários contratuais.

É cediço, que o contrato de prestação de serviços advocatícios tem por objetivo remunerar o advogado pelo trabalho prestado, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994.

Compulsando os autos, verifica-se que o “
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
”, firmando entre as partes, prevê dois tipos de remuneração: i) o primeiro denominado pró-labore; e o ii) segundo, denominado de “honorários de êxito”, nos seguintes termos:

1.1 o pró-labore será calculado em função do valor dado à causa, por ação distribuída, conforme tabela acima, e será pago em 03 (três) parcelas, da seguinte forma:

(i) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data de distribuição da ação:

(ii) 30% (trinta por cento), no prazo de 10 (dez) dias, contados da sentença de primeiro grau, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou da efetivação da penhora, nos casos de ações de execução;

(iii) 35% (trinta e cinco por cento), no prazo de até 10 (dez) dias, cotados do trânsito em julgado da sentença, para os casos de ações de cobrança ou monitória, ou do efetivo recebimento do crédito, nos casos de ações de execução.

(...)

1.1.2 Nas ações que tenham por finalidade o recebimento de créditos, tais como mandados de segurança, ações cautelares, declaratórias, ações de consignatórias, ações possessórias etc, o valor do pró labore será de R$3.000,00 (três mil reais) por ação distribuída, independentemente do valor dado à causa, e será pago em uma única parcela, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da distribuição da ação.

1.2 Os “honorários de êxito” serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão devidos apenas quando do efetivo recebimento, pela CONTRATANTE, dos créditos buscados pela via judicial e serão calculados mediante aplicação dos percentuais definidos na tabela acima sobre os valores efetivamente recebidos pela CONTRATANTE, descontando-se os valores já pagos pela CONTRATANTE a título de “pró-labore”.

1.2.1 Caso o recebimento dos créditos pela CONTRATANTE seja efetuado de forma parcelada, os “honorários de êxito” serão quitados também de forma parcelada, nas mesmas condições do recebimento efetivo dos créditos pela CONTRATANTE.

1.2.2 No caso das ações mencionadas no item 1.1.2 supra não haverá pagamento de “honorários de êxito”.
(ID 287921869)

Conforme se observa do contrato, a cláusula que estabelece os honorários de êxito é redigida de forma clara e objetiva, vinculando a exigibilidade da verba ao efetivo recebimento dos valores pela contratante, independentemente da forma pela qual isso ocorra.

No caso concreto, restou incontroverso que a apelante, em janeiro de 2021, cedeu onerosamente 90% do crédito objeto da demanda judicial ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, pelo valor de R$ 112.939.452,00. Trata-se, inquestionavelmente, de operação que configura o efetivo recebimento do crédito almejado judicialmente, ainda que por meio indireto.

A própria lógica econômica do negócio jurídico demonstra o proveito econômico obtido: se a cessão não representasse benefício, não haveria razão para sua concretização, especialmente diante dos custos envolvidos.

Por outro lado, a alegação da apelante, no sentido de que a atuação do escritório autor foi limitada e não justificaria o pagamento dos honorários de êxito, não merece guarida. Sustenta-se que, durante o período de patrocínio, de aproximadamente seis anos, a atuação se restringiu a um pedido de penhora. Entretanto, tal alegação não se sustenta diante da ausência de prova robusta de inércia profissional ou inadimplemento contratual.

O artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB é categórico ao dispor que:

“A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas.”

Esse comando normativo reflete princípio essencial do direito contratual: a impossibilidade de uma parte frustrar, unilateralmente, a obrigação assumida.

No presente caso, a substituição do patrono decorreu de ato unilateral da contratante, sem demonstração de inadimplemento contratual por parte do escritório. A mera alegação de baixa produtividade, desprovida de provas, não é suficiente para afastar as obrigações livremente pactuadas entre as partes.

Ademais, o contrato é objetivo ao estabelecer o recebimento dos créditos como único requisito para o nascimento da obrigação de pagar os honorários de êxito, sem condicioná-la à condução integral do processo pelo mesmo advogado ou a critérios qualitativos de desempenho profissional.

Aplica-se, pois, o disposto no § 2o do artigo 22 do Estatuto da Advocacia, que dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.

Esse também é o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal, a exemplo dos seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
.

1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante.

2.
A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida
”.
(RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei).

“RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 – ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS – MERITO – DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO – VALOR – REDUÇÃO NECESSÁRIA – CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

a) -
Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação
existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) -
Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo
.

c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”
. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei).

Superada essa questão, passo à análise do quantum indenizatório.

Sabe-se que, na ação de Arbitramento de Honorários, estes devem ser fixados mediante
“
apreciação equitativa
”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado.

Sob esse enfoque, os valores a título de honorários a serem arbitrados devem prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Assim, prestigiando, em vários aspectos, o posicionamento que tem prevalecido na jurisprudência, o parágrafo 2o do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são devidos honorários no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o “
quantum debeatur
”, sobre o valor atualizado da causa.

Esses valores legais balizam a fixação dos honorários advocatícios pelo juiz de acordo com os critérios de (a) o grau de zelo do profissional, (b) o lugar de prestação do serviço (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/15, art. 85).

No caso dos autos, observa-se que:

1) A execução tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, município em que o escritório autor não possui sede;

2) A prestação de serviços ocorreu por aproximadamente 06 (seis) anos, entre 14/05/2008 e 17/07/2014;

3) A cessão de crédito foi realizada pelo valor de R$ 1.129.394,52 (ID 287922353 – p. 27);

4) O contrato estabeleceu percentual de 3% sobre os valores efetivamente recebidos, deduzidos os valores pagos a título de pró-labore;

5) A atuação do advogado foi diligente e satisfatória, sendo o responsável pela elaboração da inicial executiva (ID no 14947957 – p. 6) e outras manifestações que impulsionaram o feito até a substituição do patrono.

Assim, reavaliando o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, tenho por correta a verba honorária fixada pela sentença, eis que o valor arbitrado (R$ R$ 24.495,31), remunera com justeza o trabalho profissional realizado em proveito do Banco.

Anoto, ademais, que esse valor prestigia o entendimento jurisprudencial do eg. STJ, segundo o qual,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

A propósito:

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo. 2.
O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo Regimental desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no REsp 1420149/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 28/04/2015, DJe 12/05/2015).

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025